Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não pode ser acolhido pleito de declaração de inexistência de dívida na hipótese em que o devedor não comprova o seu pagamento.
II. O pagamento deve ser provado pelo devedor, consoante a inteligência dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Prova inconclusiva ou deficiente não autoriza a procedência do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.